Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Processo Civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Agravo em recurso extraordinário prejudicado. Análise prévia do STF. Preclusão consumativa. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto por advogado, em causa própria, contra decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal que inadmitiu Recurso Extraordinário. O agravante, julgado à revelia e condenado ao pagamento de indenização por danos morais sustenta a nulidade da citação em razão da devolução do Aviso de Recebimento (AR) pelos Correios. Antes de manejar o presente agravo, a parte recorrente interpôs recurso ao Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a negativa de seguimento foi fundada exclusivamente em precedente sem repercussão geral.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se seria cabível o agravo interno, neste momento,
para destrancamento do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. O agravante interpôs recurso extraordinário (ID 74400404) aos acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal, tendo a Presidência da respectiva Turma negado seguimento ao apelo (ID 75522792), ante os seguintes fundamentos: ausência de repercussão geral da controvérsia (tema 660) e aplicação da Súmula 279 do Supremo. Manejado agravo em recurso extraordinário (ID 76785670), os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal que entendeu estar a decisão de inadmissão fundada em assunto inteiramente abrangido pela aplicação de tema de repercussão geral (ID 79237968), concluindo que a decisão somente seria impugnável por meio de agravo interno, devendo o Tribunal de origem deixar de conhecer do agravo em recurso extraordinário. Em estrito cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Turma julgou prejudicado o agravo em recurso extraordinário (ID 79391404), dando ensejo à interposição do presente agravo interno.
5. A parte agravante, por força da negativa de seguimento do recurso extraordinário, propôs agravo em recurso extraordinário, deixando de interpor agravo interno para impugnar a parte que trata da aplicação do tema de repercussão geral indicado. Assim, operada a preclusão do direito, é descabida a reanálise da matéria neste momento processual.
6. A decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário foi regularmente publicada, iniciando o prazo para a interposição de Agravo Interno. O agravante, no entanto, optou pelo recurso direto ao Supremo Tribunal Federal. Por força legal, o Presidente da Turma Recursal meramente atendeu à decisão do Supremo Tribunal Federal.
8. A devolução dos autos pelo Supremo Tribunal Federal tem natureza meramente procedimental e não restaura prazo recursal já consumado, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. A preclusão consumativa opera-se pelo exercício voluntário de faculdade recursal diversa da adequada, sem prévio esgotamento das vias internas.
9. Com esse contexto, correta a decisão que julgou prejudicado o agravo em recurso extraordinário e determinou o retorno dos autos ao juizado de origem.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 279, ARE 748.371 AgR-RG – Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013 (Tema 660).